Tribunal: TCU
Processo: 012.114/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Revisão de ofício em ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de revisão de ofício do registro tácito declarado por meio do Acórdão 8147/2021-TCU-Primeira Câmara , referente a ato de concessão de aposentadoria emitido pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal, nos artigos 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, nos artigos 1o, inciso VIII, 259, inciso II, 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, e na Questão de Ordem constante da Ata 33, da Sessão Ordinária do Plenário de 16 de agosto de 2006, em: 9.1. revisar de ofício o Acórdão 8147/2021-TCU-Primeira Câmara , para considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Severino Gomes Bezerra, negando-lhe registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta deliberação, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de sessenta dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do RI/TCU e do art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, no prazo de trinta dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação nos trinta dias subsequentes, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, caso o recurso não seja provido; 9.3.3. emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal, no prazo de sessenta dias, após corrigidas as falhas que ensejaram o julgamento pela ilegalidade, nos termos do art. 262, § 2o, do RI/TCU e do art. 19, § 3o, da IN-TCU 78/2018.